Tribunal: TJDFT
Processo: 0039875-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição e corrigir erro material ou suprir omissão.
2. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que ocorreu no acórdão em exame.
3. No caso, o Distrito Federal foi condenado na obrigação de excluir os encargos referentes à TUST e à TUSD da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica da parte autora, e a ressarci-la pelos valores pagos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal. Lado outro, o pedido principal de declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade da incidência de TUST e da TUSD sobre a base de cálculo do ICMS não foi acolhido. Além disso, tais tarifas deverão ser incluídas na base de cálculo imposto a partir da publicação do acórdão relativo ao Tema 986, ocorrida em 29.5.2024.
4. O Distrito Federal obteve proveito econômico ao ter permissão para cobrar as tarifas nos encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, a partir da publicação do Acórdão paradigma, não sofrendo mais a limitação pela liminar outrora concedida (Acórdão 1941746, 0035188-72.2016.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024).
5. Por serem as partes ao mesmo tempo vencidas e vencedoras, as verbas sucumbenciais devem ser suportadas por ambas, 50% (cinquenta por cento) para cada.
6. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.